Tribunal: TJSP
Processo: 2165621-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de Dracena – Insurgência contra decisão que indeferiu a restrição de circulação de veículos bloqueados – Possibilidade de concessão da medida no caso dos autos por aplicação do art. 139, IV, do CPC/2015 – Não localização do executado e dos veículos em diligência para avaliação e penhora ou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de Dracena – Insurgência contra decisão que indeferiu a restrição de circulação de veículos bloqueados – Possibilidade de concessão da medida no caso dos autos por aplicação do art. 139, IV, do CPC/2015 – Não localização do executado e dos veículos em diligência para avaliação e penhora ou de outros bens penhoráveis - Medida útil à efetiva satisfação do débito – Razoabilidade da pretensão coercitiva – Precedente desta Corte – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165621-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MUNICÍPIO DE DRACENA, é agravado ALEXANDRE KADRY LOBATO
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165621-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12476
2
Agravo de Instrumento no 2165621-20.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Dracena
Agravado: Alexandre Kadry Lobato da Costa
Comarca: Dracena
VOTO N° 12476
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
IPTU e taxas dos exercícios de 2017 e 2018
Município de Dracena Insurgência contra decisão
que indeferiu a restrição de circulação de veículos
bloqueados Possibilidade de concessão da medida
no caso dos autos por aplicação do art. 139, IV, do
CPC/2015 Não localização do executado e dos
veículos em diligência para avaliação e penhora ou
de outros bens penhoráveis - Medida útil à efetiva
satisfação do débito Razoabilidade da pretensão
coercitiva
Precedente desta Corte
Decisão
reformada Recurso provido.

Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE DRACENA em face da decisão proferida nos autos da
execução fiscal ajuizada contra ALEXANDRE KADRY LOBATO DA
COSTA que indeferiu a restrição de circulação de veículos penhorados da
parte executada como meio coercitivo de cumprimento da obrigação
tributária.
Sustenta o agravante, em síntese, que a medida é cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165621-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12476
3
conforme orientação jurisprudencial do TJSP e nos termos do art.5o,
LXXVIII, da CF, preceito constitucional da celeridade processual, e do art.6o
da CF, que prevê o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo para
que a solução integral do mérito seja obtida, considerando-se que o
contribuinte não deveria poder viajar e ter o confortos que o veículo em
circulação pode lhe proporcionar, enquanto deixa de quitar ou mesmo
parcelar valores irrisórios.
Dispensa-se a intimação do executado por não estar
representado nos autos.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de IPTU e
taxas dos exercícios de 2017 e 2018 ajuizada pelo Município de Dracena em
face de Alexandre Kadry Lobato da Costa.
Conforme se extrai dos autos principais, a citação ocorreu em
05/07/2019 na pessoa de terceiro, com mesmo sobrenome, no endereço do
executado e, ante o não pagamento do débito, a penhora on-line e a pesquisa
de veículos via Renajud foram deferidas, restando somente esta última
frutífera, com restrição de transferência de quatro veículos de propriedade do
executado (fls.24/28 daqueles autos).
Requerida e deferida a avaliação e penhora dos veículos, os
atos não puderam ser cumpridos em razão de o Oficial de Justiça não ter
encontrado os bens móveis e nem o executado, que, conforme informado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165621-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12476
4
local, havia mudado de endereço (fls.40).
Diante disso, a exequente requereu novamente a penhora
online de ativos financeiros do executado, não tendo sido encontrados valores
disponíveis em suas contas bancárias (fls.53/58), razão pela qual, a restrição
de circulação dos veículos foi requerida.
Conforme disposto no inciso IV, do art. 139 do CPC/2015,
poderá o juízo: “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”.
Tais medidas atípicas devem ser aplicadas com a finalidade de
assegurar a condução do devedor à satisfação de suas obrigações pecuniárias.
O art. 8° do CPC/15 dispõe: “Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.” - Grifei.
Sobre a utilização de medidas coercitivas objetivando o
recolhimento de tributos, o E. STF, por ocasião do julgamento da ADI 5.135,
em 9/11/2016, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, consignou:
“Somente pode ser considerada “sanção política” vedada pelo STF (cf.
Súmulas no 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito
tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de
forma desproporcional e irrazoável” Grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165621-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12476
5
No caso dos autos, considerando-se que a citação foi
validamente aperfeiçoada, que não foram encontrados ativos financeiros do
executado em mais de uma tentativa, que os veículos, bem como o executado,
não foram encontrados após o bloqueio e que a medida não restringe qualquer
direito fundamental do devedor, a medida se mostra razoável.
Nesse sentido já decidiu esta C.15a Câmara de Direito Público,
em caso envolvendo o município agravante:
“EXECUÇÃO FISCAL Medidas coercitivas para satisfação
de dívida tributária Indeferimento de pedido de restrição de
circulação de veículo pertencente à devedora junto ao
RENAJUD Medida que se mostra indispensável, no caso -
Art. 139, inciso IV do NCPC Precedente desta Corte de
Justiça Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2021098-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3a
Vara; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020)
Impõe-se, pelos motivos explicitados, a reforma da decisão
agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, para que a restrição de circulação dos veículos seja deferida,
nos termos do voto.
Raul De Felice

Relator